Tribunal: TJSP
Processo: 1000958-29.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000958-29.2018.8.26.0457

Registro: 2020.0000265609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1000958-29.2018.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é
apelante OSMAR GONÇALVES, é apelado OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE PIRASSUNUNGA.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO), GUILHERME
G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES
COELHO(PRES.
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO ANAFE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000958-29.2018.8.26.0457

Apelação Cível no 1000958-29.2018.8.26.0457 -Voto no - Pirassununga -
Аνάφη
2
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000958-29.2018.8.26.0457

Apelação Cível no 1000958-29.2018.8.26.0457 -Voto no - Pirassununga -
Аνάφη
3
Apelação Cível no 1000958-29.2018.8.26.0457
Apelante: Osmar Gonçalves
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Pirassununga
Voto no 31.128
REGISTRO DE IMÓVEIS. Dúvida Inversa. Ausência de
prenotação do título. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de apelação interposta por OSMAR
GONÇALVES contra r. sentença de fl. 66/68, que julgou improcedente a
dúvida inversa suscitada mantendo a recusa do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Pirassununga em face da inexistência de áreas
efetivamente comuns, suficientes à caracterizar o condomínio edilício
regido pela Lei n.o 4.591/94 e artigos 1.331 e seguintes do Código Civil.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 112/117).
É o relatório.
DECIDO.
2. O recurso não comporta conhecimento.
Em suas informações de fl. 41/44, o Sr. Oficial do
Registro de Imóveis da Comarca de Pirassununga informou que, suscitada
a dúvida inversa, o título original não fora prenotado.
Consoante dispõe o item 39.1 do Capítulo XX das
NSCGJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000958-29.2018.8.26.0457

Apelação Cível no 1000958-29.2018.8.26.0457 -Voto no - Pirassununga -
Аνάφη
4
39.1.
-
Ocorrendo
suscitação
diretamente
pelo
interessado (Dúvida Inversa), assim que o Oficial a
receber do Juízo para informações, deverá prenotar o
título e observar o disposto nas letras “b” e “c” do item
39.(g.n)”.
No caso em exame, após a apresentação da nota
devolutiva, o recorrente suscitou dúvida inversa, deixando, contudo, de
apresentar novamente o título ao Registrador Imobiliário, o que significa
dizer que a suscitação não foi prenotada no protocolo do serviço
imobiliário, como determina a Lei Regente (art. 198 da Lei n° 6.015/73).
Assim, tratando-se de dúvida não prenotada, o prazo de
30 dias previsto no art. 188 da Lei n° 6.015/73 já está há muito expirado,
razão pela qual o interessado precisará apresentar o título novamente a
registro, pois já ultrapassado o prazo da prenotação e, consequentemente,
extinta a prioridade prevista no art. 182 da Lei Regente.
O procedimento de dúvida é reservado à análise da
dissensão do apresentante com os motivos que levaram à recusa do registro
do título que, para essa finalidade, deverá ser objeto de protocolo, pois de
seu julgamento decorrerá a manutenção da recusa, com cancelamento da
prenotação, ou a improcedência da dúvida que terá como consequência a
realização do registro (art. 203, II, da Lei no 6.015/73).
A necessidade de prévio protocolo do título, assim como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000958-29.2018.8.26.0457

Apelação Cível no 1000958-29.2018.8.26.0457 -Voto no - Pirassununga -
Аνάφη
5
da prenotação da dúvida (ainda que inversa), decorre de interpretação
lógica da Lei no 6.015/73 que, em seu art. 182, determina que todos os
títulos tomarão no protocolo o número de ordem correspondente à
sequência de apresentação; em seu art. 198, e incisos, dispõe sobre a
anotação da dúvida no Livro no 1 Protocolo, para conhecimento da
prorrogação do prazo da prenotação; e, em seu art. 203, prevê os efeitos do
julgamento da dúvida em relação ao registro e, em consequência, ao
resultado da qualificação realizada depois da respectiva prenotação do
título.
Diante disso, não se admite dúvida para a análise do
resultado de título cuja prenotação e, consequentemente, a prioridade, estão
extintas.
A ausência de prenotação da dúvida prejudica o seu
exame, já que, ainda que julgada improcedente, o título não terá a
prioridade garantida por lei e precisará ser reapresentado.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica